Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-56.2012.8.11.0049
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001959-56.2012.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CATIA DA CUNHA SONCCINI - CPF: 052.154.731-88 (VÍTIMA), ILTON BATISTA DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA), RONI BORGES DOS SANTOS - CPF: 007.235.021-02 (APELANTE), JOSUE SILVA MARINHO - CPF: 513.038.508-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTO – INOCORRÊNCIA - ONIPOTÊNCIA ARBITRÁRIA NÃO REVELADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – REALIDADE FÁTICA COMPROVADA – AUTORIA REVELADA PELA PROVA – JUSTIÇA GRATUITA –

MOMENTO INOPORTUNO
–

EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da condenação.

Insta salientar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e a competência para tal analise cabe ao juízo de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roni Borges dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. (Sentença - Id. 22673481)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia pela absolvição por ausência de provas, bem como requer a aplicação da justiça gratuita. (Id. 22674486)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando não conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume decisão de primeiro grau
.
(Id. 22674487)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier De Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 25915450)

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – TRIBUNAL DO JURI – HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – A) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE CONDENOU O RÉU A PENA DE 02 (DOIS) ANOS, EM REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL QUE SE MOSTRA TOTALMENTE INDEVIDA, UMA VEZ QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA É SOBERANA, SENDO CERTO QUE A APELAÇÃO CONTRA TAL DECISÃO NÃO TÊM O CONDÃO DE REFORMÁ-LA, MAS SIM DE EVENTUALMENTE SUJEITAR O RÉU A NOVO JULGAMENTO, NAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “A”, “B” E “C”, DO CPP – JURADOS QUE AO ACOLHEREM A TESE SUSTENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL SE LASTREARAM NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO, SUJEITOS AO CRIVO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E COM PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA, NÃO SENDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO JÚRI E AFASTAR A SOBERANIA DE SUA DECISÃO – REQUER AINDA A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL –
DESPROVIMENTO DO APELO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Roni Borges dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 22671488)

“(...) Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 20 de outubro de 2012, entre 20:00 e 21:00 horas, em via pública, sito na Avenida Brasil, nesta urbe,

denunciado
RONI BORGES DO SANTOS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a intenção

de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, arma Taurus, número 1352192, melhor descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 55/IP,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e efetuou cerca de 6 seis disparos contra a
vítima Ilton Batista da Silva
não atingindo seu intento por circunstancias alheias à sua vontade
, eis que por erro de pontaria não atingiu a vítima.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos Cátia da Cunha Sonccini, ex-convivente do denunciado, aguardava a vítima ILTON na sorveteria "Sorvetão", o qual foi buscar um capacete para irem embora juntos em sua motocicleta, ocasião em que o denunciado, ao passar pelo local, estacionou a sua moto e desceu.

Ato continuo, o denunciado disse para Cátia ir embora com ele, caso contrário iria matá-la juntamente com ILTON, instante em que o denunciado recebeu uma ligação disse para Cátia o esperar, pois iria resolver um problema e voltaria, saindo logo em seguida em sua motocicleta.

Ao retornar, o denunciado viu Cátia saindo com a vítima ILTON de moto, razão pela qual passou a persegui-1os, dizendo para Cátia descer da moto da vítima e ir com ele, entretanto, ao se aproximarem de uma curva, o denunciado fechou a moto de ILTON, obrigando-o a parar.

Em seguida, após Cátia descer da moto, o denunciado desferiu um murro no capacete da vítima ILTON, derrubando-o no chão juntamente com a motocicleta, instante em que sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou três disparos contra a vítima, todavia não logrou atingi-la.

De imediato, a vítima saiu correndo, quando então o denunciado subiu em sua motocicleta e foi ao seu encalço, tornando a efetuar mais três disparos contra a vítima, apenas não lhe atingindo por erro de pontaria e por não possuir mais munições.

Ademais, a futilidade do crime restou evidenciada em razão da desproporcionalidade entre as circunstancias e o resultado provocado.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
RONI BORGES DO SANTOS
, como incurso no artigo
121, § 2o, incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, e requer seja a presente recebida e autuada, instaurando-se o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida, citando-se o denunciado para que, querendo, responda aos termos desta, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, sem prejuízo da intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva. (...).”

ABSOLVIÇÃO

A defesa de Roni busca a sua absolvição, alegando que a condenação do apelante está manifestadamente contrárias as provas dos autos.

Como pacífica jurisprudência e de remansosa doutrina, em sede de julgamento de recurso de apelação, somente decide-se pela cassação da decisão emanada do Tribunal do Júri se esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgado é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado de todas as provas produzidas.

Se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, se o julgamento foi dissociado integralmente das provas dos autos, é admitida a cassação.

Este, contudo, não é o caso dos autos.

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada através, auto de apreensão (Id. 22672470), boletins de ocorrência (Id. 22671491), relatório policial (Id. 22672465), auto de exame de corpo de eficiência de arma de fogo (Id. 22672471), laudo balística (Id. 22672496), além dos depoimentos das testemunhas. Resta induvidosa a autoria dos crimes.

Em que pese a negativa do apelante em ter disparado os tiros em direção da vítima, e tentado contra sua vida, as provas coligidas no bojo dos autos indicam ser ele autor dos delitos ora imputados.

Os depoimentos prestados pela vítima Ilton Batista da Silva Junior, em ambas as fases processuais, são uníssonos e coerentes, senão vejamos: (Id. 22671499)

“(...) QUE é amigo de CATIA e que hoje estava com ela sentado tomando sorvete na sorveteria Sorvetão, quando RONI, o suspeito, passou com sua motocicleta HONDA CG TITAN, COR PRETA e quando ambos saiam do local, o suspeito parou os dois e disse que queria conversar com CATIA, porém esta disse que não queria conversa, somente ir embora para casa, momento em que RONI agrediu com um soco na cabeça; QUE inclusive o declarante chegou a cair com sua motocicleta, momento em que RONI sacou uma arma e efetuou 03 (três) disparos contra o declarante e mais adiante, na esquina abaixo das lojas Maras, enquanto o suspeito perseguia o declarante com a motocicleta, efetuou mais 03 disparos, desistindo, acredita o declarante, após deflagrar todas as munições; QUE o declarante conseguiu perceber que a maioria dos disparos acertou o chão, mais precisamente o asfalto; QUE nenhum dos disparos acertou o declarante; QUE o declarante somente viu ele sacar da arma, mas por sair correndo e não olhar para trás, não viu qual arma o suspeito utilizou, QUE o declarante não conhecia o suspeito nem o histórico dele; (...).”

Agora vejamos o depoimento da vítima Cátia da Cunha Sonccin na fase extrajudicial: (Id. 22671497)

“(...) QUE a declarante informa que estava em companhia de sua irma de seu amigo Ilton Batista da Silva Junior; que por volta das 21:00 estava saindo da sorveteria Sorvetão, quando o Junior pediu para que ela ficasse e esperasse ele ir buscar um capacete no setor oeste e quando o mesmo chegou, suspeito Roni Borges dos Santos que tinha chegado momentos antes, falou para a declarante que era para ela ir embora com ele e não como Junior, e que se ela não fosse embora com ele (Roni), ele mataria a declarante e o respondeu que não iria com ele porque não era obrigado a ir; que no mesmo instante o suspeito recebeu uma ligação de alguém e disse para a declarante que ia resolver um problema e logo voltava e era para a mesma esperar, que a vítima Junior chegou neste momento e a declarante montou na moto dele e o suspeito Roni viu e montou em sua moto e ficou andando do lado da moto que estavam e ficava dizendo para a declarante descer daquela moto e ir com o mesmo, ate que em uma curva ele fechou a moto do Junior obrigando-o parar e o Junior perguntou para a declarante se ela queria ir embora com ele ou com o Roni e que diante da resposta da declarante de se recusar em ir com o suspeito, o mesmo deu um murro no capacete do Junior derrubando-o junto com a moto; que em seguida começaram a brigar socos e na tentativa de se defender o Junior pegou o capacete e jogou contra o Roni que sacou de uma arma e começou a disparar vários tiros em direção a vítima Junior que saiu correndo e o Roni montou na moto e perseguiu a vítima e efetuou mais três disparos, mas não conseguiu atingir a vítima; que em todo momento que aconteceu o fato a declarante ficou escondida atrás de um veículo e começando a passar mal, foi socorrida por populares; (...).”

Por sua vez, o apelante na fase extrajudicial relatou: (Id. 22672451)

“(...) QUE sobre a tentativa de homicídio contra ILTON BATISTA informa que no dia dos fatos estava indo para casa quando passou pela sorveteria; QUE desceu da motocicleta e entrou na sorveteria e quando ia saindo CATIA puxou conversa com o interrogado; QUE CATIA estava sozinha e numa mesa; QUE ILTON chegou falando alto como interrogado e CATIA perguntando se ela queria ir embora com ele ou o interrogado; QUE o interrogado saiu de moto e CATIA e ILTON saíram em outra; QUE andaram cerca de cinquenta metros lado a lado; QUE ILTON parou a motocicleta e o interrogado também; QUE ILTON já desceu com o capacete na mão agredindo o interrogado, que ficou com uma lesão no braço direito devido as agressões; QUE tentou se defender e num momento de fúria tirou a arma da cintura e disparou para o alto; QUE no momento da discussão CÁTIA desceu da motocicleta e foi em sentido a sorveteria; QUE disparou três vezes; QUE não tinha intenção de acertar ou muito menos matar ILTON e sim afastá-lo e cessar as agressões; QUE no momento da discussão e dos disparos não haviam testemunhas no local; QUE a arma pertence ao interrogado; QUE recebeu a arma como pagamento de uma conta, de “NETO”; QUE este havia comprado os móveis do interrogado; QUE "NETO" morava na Rua Visconde Barbacena, número 536, Bairro Inconfidentes; QUE não sabe dizer se "NETO" ainda mora no local e nem se tinha família nesta cidade; QUE depois dos fatos não teve mais contato com CÁTIA; (...).”

Todos os depoimentos foram ratificado em juízo.

Ressalta-se que as testemunhas trazidas pela defesa, ,foram totalmente contrárias as provas costadas aos autos, e não deram um testemunho firme e coerente, no mais as outras testemunhas não presenciaram o crime, somente ouviram os disparos da arma de fogo.

Portanto o argumento defendido pelo recorrente Roni encontra-se isolado nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e os eventos criminosos, restando, satisfatoriamente comprovada a participação deste no crimes ora descrito.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante praticou os crimes a ele imputados.

Assim, há indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. JÚRI. VEREDITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no iudicium causae, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente incorreu em eloquência acusatória (Precedentes). 2. Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos, não sendo suficiente, como na hipótese, a indicação apenas de elementos indiciários e prova judicializada de testemunho de "ouvir dizer", por boatos, sem indicar a fonte. 3. Ordem concedida em parte para restaurar a sentença absolutória. (HC 466.623/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. JÚRI. VEREDITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no iudicium causae, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente incorreu em eloquência acusatória (Precedentes).

2. Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos, não sendo suficiente, como na hipótese, a indicação apenas de elementos indiciários e prova judicializada de testemunho de "ouvir dizer", por boatos, sem indicar a fonte.3. Ordem concedida em parte para restaurar a sentença absolutória. (HC 466.623/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 121, § 1o, DO CP.

VIOLENTA EMOÇÃO, EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA EMBOSCADA E DO MOTIVO TORPE E DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CP, POR INCOMPATIBILIDADE COM O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS DA CONDUTA E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal do Júri, disciplinado no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, traduz a garantia fundamental do cidadão de ser submetido a julgamento popular. O princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto na alínea "c" do mencionado dispositivo constitucional, tem por finalidade a preservação da essência da deliberação do Conselho de Sentença, cujo mérito não pode ser alterado pelos Tribunais, ressalvada, na hipótese em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP), a possibilidade de submeter o acusado a novo júri popular. 2. No caso concreto, a tese de homicídio privilegiado foi afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que também entendeu pelo reconhecimento das qualificadoras, com base em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A Corte local, por sua vez, reconheceu que a tese acolhida pelo júri é consentânea com as evidências produzidas da instrução criminal, estando a questão situada no campo de interpretação das provas. 3. Nesse contexto, entender de modo contrário àquele firmado pelo Tribunal do Júri, como pretende o recorrente, nesta via recursal, violaria a soberania dos veredictos, o que não se admite, uma vez que, conforme asseverado pela instância de origem, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em versão existente nos autos. 4. Ademais, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar as pretensões defensivas de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do CP e de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, por serem incompatíveis com a privilegiadora da violenta emoção, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ. 5. No que concerne à exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (....). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1471535/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

A apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer. Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.” (MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

"Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Não obstante aos argumentos empregados na tese absolutória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Assim, afasto a pretensão defensiva de absolvição do apelante Roni.

JUSTIÇA GRATUITA

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Roni Borges dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020